Tribunal: TJBA
Processo: 8094298-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094298-24.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCOS SILVA BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). GARANTIA DE OITIVA APÓS AS TESTEMUNHAS EM FAVOR DE UM DOS INVESTIGADOS. QUEBRA DE IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE OS ENVOLVIDOS. NULIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido formulado na origem para determinar que a Comissão Processante proceda a novo interrogatório do Autor, com a observância de todas as garantias constitucionais, mantendo-se o seu afastamento até a conclusão do Processo Administrativo. 2. Antes de seguir, dispõe o art. 5º, da CRFB que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Densificando o conteúdo deôntico do direito à isonomia, a Constituição da República estabelece no art. 37 que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá a alguns princípios nucleares, dentre eles o princípio da impessoalidade, segundo o qual o Poder Público não pode tratar administrados com favoritismos ou preterições. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha orientação segundo a qual o princípio da impessoalidade objetiva evitar que a Administração trate de forma arbitrária e desigual os administrados, garantindo processos adequados de modo a concretizar o princípio da isonomia (MS n. 21.312/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 21/9/2016). 3. Partindo da premissa jurisprudencial para a análise do caso sub judice, observa-se que o Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado em face do 1° Ten PM ISAÍAS DE JESUS NEVES, do Sd 1ª Cl PM MARCOS SILVA BARBOSA, do Sd lª Cl PM ALEXSANDRO ANDRADE DAS NEVES, e do Sd 1ª Cl PM CARLOS EDUARDO DE SOUSA TORRES, bem assim que, nada obstante investigados pelos mesmos fatos, após o parecer da PGE (ID n. 56529275) a Comissão Processante determinou o interrogatório do 1° Ten PM ISAÍAS DE JESUS NEVES (ID n. 56529294), evidenciando um tratamento distinto de garantia do exercício de contraditório após o depoimento das testemunhas que não foi assegurada igualmente aos demais investigados, fato que, considerando se tratar do direito de exoneração de cargas jurídico-probatórias e processuais, milita no sentido de indicar que houve uma incursão em violação ao princípio da isonomia e impessoalidade. Tal distinção, apesar de alegadamente respaldada pela deliberação da Comissão Processante, carece de fundamentação específica que justifique o tratamento diferenciado, impondo-se reconhecer, na espécie, a assertividade da Sentença vergastada ao determinar que a Comissão Processante proceda a novo interrogatório do da parte Apelada, com a observância de todas as garantias constitucionais, mantendo-se o seu afastamento até a conclusão do Processo Administrativo. 4. Em linha de desfecho, não há que se cogitar em qualquer atuação dos poderes constituídos e órgãos estatais desatada de limites constitucionais que escapem à função judiciária, muito menos em se tratando de eventuais atos da administração que desafiam a autoridade de princípios administrativos com estatura constitucional, em prejuízo da moralidade e impessoalidade administrativas e em aberta ofensa ao interesse público em resguardar a observância e promover o princípio da isonomia. 5. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo a quo está em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção. 6. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação interposta no âmbito do processo n. 8094298-24.2023.8.05.0001, figurando como parte Apelante o ESTADO DA BAHIA, e como parte Apelada MARCOS SILVA BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR